Tribunal: TJES
Processo: 0000496-66.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000496-66.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICIA DIAS DE ASSIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000496-66.2020.8.08.0022

APELANTE: PATRICIA DIAS DE ASSIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE PESSOAS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A pena-base deve ser fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu.

2. A aplicação da atenuante da confissão espontânea não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, cuja manutenção foi recentemente confirmada pela 3ª Seção daquela Corte.

3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000496-66.2020.8.08.0022

APELANTE: PATRICIA DIAS DE ASSIS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PATRÍCIA DIAS DE ASSIS

em face da r. Sentença (ID. 9469680), proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Ibiraçu, por meio da qual a apelante fora condenada à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, do Código Penal, em regime aberto.

De acordo com a denúncia e documentos colacionados aos autos, a apelante e uma comparsa, no dia 08.5.2018, aproximadamente às 12h, na Rodovia BR 101, Centro, Lanchonete Califórnia, Ibiraçu/ES, subtraíram 01 (uma) bicicleta, a qual pertencia à vítima Sr. VALMIR ALVES MEDINA.

De início, registro que
a condenação não é questionada
, estando lastreada no Boletim Unificado, depoimento da vítima e na própria confissão da apelante.

Feitas tais considerações, observo que a defesa requer a fixação da pena-base no mínimo legal, por entender que o magistrado
a quo
considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais.

De fato, é o que se observa da leitura da sentença condenatória, porquanto o magistrado sentenciante considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, senão vejamos:

Quanto ao exame de

culpabilidade
, como fator influenciador da pena, vê-se dos elementos de prova constantes dos autos que o acusado agiu com um índice de reprovabilidade normal ao tipo penal.
Seus antecedentes,
ou fatos da sua vida
ante acta,
denotam ser a acusada tecnicamente primária, portanto, não me permitem a exasperação da pena base. Sua

conduta social,
que se reflete na convivência no grupo e sociedade, não foi apurada.
Sua personalidade
ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir e etc., não indicam qualquer indício de sociopatia.
Os motivos,
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, são inerentes ao tipo penal, uma vez que o plano de fundo do delito é a aferição de lucro fácil com a prática do ilícito.
As circunstâncias
, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, não devem ser sopesados em desfavor da acusada.
As consequências
do crime, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano e o sentimento de insegurança trazido pela ação, não refletem uma reprovabilidade mais elevada, vez que o objeto foi recuperado.
O comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

Dessa forma, sendo favoráveis todas as circunstâncias judiciais, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja, em 02 (dois) anos de reclusão, tendo em vista que a conduta da apelante fora capitulada no art. 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal
(
delito de furto praticado em concurso de pessoas – pena de dois a oito anos de reclusão e multa
).

Na segunda fase, requer a defesa a incidência da atenuante da confissão espontânea, devendo a pena ser reduzida abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, considerando que a pena da apelante remanesceu no mínimo legal, o pleito da Defesa é contrário a entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula nº 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Registro que tal entendimento sumular sofreu questionamentos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, porém em julgamento no último dia 14 de agosto, a 3ª Seção daquela Corte de Justiça concluiu pela manutenção do enunciado de Súmula 231, reafirmando que
“
O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal
.”

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante para fixar sua pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, mantida a substituição na forma estabelecida na sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)